Tribunal: TJBA
Processo: 0308446-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0308446-37.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Advogado(s): ADRIANO KEITH YJICHI HAGA, MAURICIO YJICHI HAGA, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. BAIXA DE GRAVAME NO SNG. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. TEMA 708 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira (BANCO BV S.A.) contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal e manteve sua inclusão no polo passivo da demanda, relativa à cobrança de IPVA incidente sobre veículos objeto de contratos de arrendamento mercantil (especificamente o PAF n. 7000122283188). O Apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) comprovaria a transferência da propriedade do veículo ao arrendatário, afastando sua responsabilidade tributária. Argui, ainda, a nulidade das CDAs e a ilegitimidade ativa do Estado da Bahia com base no Tema 708 do STF. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade passiva da instituição financeira, na condição de arrendante, para responder pela dívida de IPVA em execução, diante da não comprovação documental da transferência da propriedade do veículo ao final do contrato de leasing, bastando ou não a mera baixa no SNG. Debate-se, ainda, a validade das CDAs e a competência ativa do ente estadual. III. Razões de decidir 3. O arrendamento mercantil é regido pela Lei nº 6.099/74, sendo a propriedade do bem mantida pela arrendadora até o efetivo exercício da opção de compra pelo arrendatário ou devolução do bem. 4. A Lei Estadual nº 6.348/91 prevê a responsabilidade solidária do arrendador e arrendatário pelo pagamento do IPVA, salvo comprovação inequívoca de transferência da propriedade do bem. 5. A simples baixa do gravame no SNG não comprova, por si só, a transferência da propriedade, sendo necessária a formalização junto ao órgão de trânsito competente e emissão de novo CRV (Certificado de Registro de Veículo) ou comunicação de venda. 6. A ausência de prova da quitação contratual e do exercício da opção de compra mantém a responsabilidade da instituição financeira, como possuidora indireta e proprietária resolúvel. 7. Não há nulidade na CDA pela não inclusão de todos os coobrigados, dada a solidariedade passiva que autoriza a cobrança de qualquer um dos devedores. 8. Quanto ao Tema 708 do STF, a tese firmada refere-se à guerra fiscal entre estados, não afastando a competência do estado onde o veículo deve ser licenciado e circula (domicílio do arrendatário/devedor), conforme legislação de trânsito vigente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira, enquanto arrendadora em contrato de arrendamento mercantil, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA até a efetiva transferência da propriedade do veículo ao arrendatário. 2. A simples baixa do gravame no SNG não comprova a transferência da titularidade, sendo imprescindível a comunicação ao órgão de trânsito." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTN, arts. 121, 124 e 128; Lei nº 6.099/74, art. 1º, parágrafo único; Lei Estadual/BA nº 6.348/91, arts. 8º e 9º; CTB, art. 123. Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp: 1524970 RS 2019/0174686-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019; TJ-DF 0757827-73.2021.8.07.0016 1828723, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 06/03/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/03/2024; TJ-BA - Apelação: 81361835220228050001, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0032744-45.2020.8.19.0001, Relator: Des. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data de Publicação: 28/04/2022; TJ-BA - AI: 80308542520208050000, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2021; TJ-PE - Apelação Cível: 00263627120128170001, Relator: JOSUE ANTONIO FONSECA DE SENA, Data de Julgamento: 25/11/2024, Gabinete do Des. Josué Antônio Fonseca de Sena (4ª CDP); TJ-SC - AI: 50731155720228240000, Relator.: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público; Súmula 280/STF; Súmula 7/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0308446-37.2019.8.05.0001, em que é apelante BANCO BV S.A. e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça